Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704677-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDA: KLIVYA FRANCO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PELO DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. SUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXECUÇÃO. I. A suspensão do cumprimento de sentença pelo deferimento do processamento da recuperação judicial não invalida penhora já realizada. II. Compete ao juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive relacionado a bem anteriormente penhorado no cumprimento de sentença. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, sustentando que a competência para realizar atos constritivos é inteiramente do juízo universal, e a manutenção da penhora deferida por juízo diverso, ainda que anterior, fere o princípio basilar das empresas em recuperação judicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025